Tribunal: TJDFT
Processo: 0030593-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO § 3o DO ARTIGO 20 DO CPC/1973.
1. Rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa da promitente compradora, não se mostra cabível a retenção das arras e a incidência de multa rescisória.
2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1729593/SP, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma” (Tema 996).
3. Consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970).
4. Embora tenha reconhecido a possibilidade de inversão, em favor do promitente comprador, da cláusula penal fixada para o caso de atraso no pagamento das parcelas do financiamento, o colendo Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que não é cabível a cumulação da aludida penalidade com a indenização por lucros cessantes.
5. Caracterizada a sucumbência recíproca e não equivalente, deve ser mantida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, na forma prevista no caput do artigo 21 do CPC/1973, em vigor na data da prolação da r. sentença.
6. Em se tratando de sentença de natureza condenatória, os honorários de sucumbência devem ser fixados na forma prevista no § 3o do artigo 20 do CPC/1973.
7. Recurso de Apelação interposto pela empresa ré conhecido e não provido. Recurso de Apelação interposto pela autora conhecido e parcialmente provido.